Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-87.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALTA DE PROVA DO ALEGADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIFICULDADE NA OBTENÇÃO DE PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos com pedido de reparação civil. Narrou que em abril de 2021 foi vítima de furto de veículo na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Relatou que seu automóvel possuía adesivo “tag – sem parar”, colado no para-brisa, que permitia a passagem em pedágios e cancelas, com pagamento feito de forma automática e descontado diretamente no cartão de crédito. Destacou que entrou em contato com a requerida para explicar o ocorrido e solicitar o cancelamento do plano, contudo, três anos após o ocorrido, descobriu que seu nome havia sido incluído no cadastro de inadimplentes (SERASA), em virtude do valor de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos). Frisou que realizou o pagamento do débito atualizado em fevereiro de 2024, no valor de R$ 82,12 (oitenta e dois reais e doze centavos). Observou que comunicou o pagamento e foi informada da baixa da dívida, contudo, no mês seguinte foi surpreendida, mais uma vez, com a nova inclusão de seu nome no SERASA, na quantia de R$ 27,54 (vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Frisou que todos os débitos foram pagos e que foi cobrada de forma indevida.
3. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram contrarrazões (ID 64518472).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na declaração da inexistência de débitos, na condenação na obrigação de fazer e no pagamento da indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que demonstrou por todos os meios que lhe eram disponíveis a ocorrência dos fatos indicados na inicial. Destacou que o cerne da questão reside na comprovação de que a autora teria comunicado o furto do seu veículo em abril de 2021, fato que deveria ter gerado o cancelamento do serviço e interrupção das cobranças. Salientou que devido a vulnerabilidade técnica e informacional intrínseca a todo consumidor, mostrou-se inviável para a parte autora comprovar que entrou em contato com a requerente para solicitar o cancelamento do plano após o furto do veículo, motivo que deve haver a inversão do ônus da prova. Frisou que, verificada uma das hipóteses do inciso VIII do art. 6° do CDC, deve o magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, inverter o ônus probatório, presumindo como verdadeiros os fatos alegados do consumidor, cabendo ao fornecedor a obrigação de produzi-las. Ressaltou que o caso concreto revelou abalo à tranquilidade, ofensa à incolumidade física e à estrutura moral da recorrente, em decorrência do abalo emocional causado pela inadequação do serviço prestado pela recorrida. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença julgando procedente o pedido de declaração de inexistência de débitos e a condenação da requerida em obrigação de fazer e ao pagamento da indenização por danos morais.
7. Apesar da possibilidade de aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor, necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não alcançando os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso. A falha na prestação dos serviços alegada nos autos não configura fato de difícil comprovação, razão pela qual cabe à parte autora comprovar os fatos por si alegados.
8. Na espécie, não há comprovação de que a cobrança realizada em março de 2024 seja indevida. Conforme narrado pela própria autora, o pedido de cancelamento do serviço foi realizado no dia 20/02/2024, com confirmação do efetivo cancelamento cinco dias após. No entanto, os valores cobrados no mês de março referem-se à mensalidade do mês de fevereiro de 2024, ou seja, aquele cujos serviços foram prestados até a data do cancelamento.
9. Dano moral. Ante a não comprovação da falha na prestação de serviço por parte da recorrida, indevido o pagamento de indenização por danos morais, já que agiu no exercício regular do seu direito de cobrar o débito.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.